Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015162-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), ROSILEIA DA ROCHA LEITE - CPF: 531.484.601-20 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES FERNANDES ARRUDA - CPF: 293.182.201-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - BEM IMÓVEL - CERTIDÃO DE REGISTRO DO BEM - PROVA DA PROPRIEDADE - NECESSIDADE - ÔNUS DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de apresentar a certidão da matrícula do imóvel para que a penhora seja realizada por termo nos autos tem por finalidade não somente a segurança jurídica, como, também, resguardar direitos de terceiros de boa-fé.

A comprovação da propriedade do bem antecede o próprio ato constritivo, de forma que a exigência de juntada de certidão atualizada do imóvel pela parte exequente, não se mostra desarrazoada, tendo em vista a ausência de prova pré-existente nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal no 1006711-37.2022, indeferiu o petitório da Fazenda Pública Municipal de penhora do imóvel que originou a dívida sob o fundamento de ser imprescindível a juntada da cópia da matrícula do imóvel para averbação junto ao CRI.

Nas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que
“condicionar a penhora à juntada da cópia da matrícula é um ato juridicamente inaceitável”,
visto que
“é faculdade do credor a averbação da penhora na matrícula, a fim de evitar fraude à execução de forma absoluta”.

Sustenta que
“em execução fiscal de IPTU, a dívida imobiliária é propter rem, ou seja, pouco interessa ao Município se alguém adquirir o bem na pendência da execução, pois ele responderá de forma solidária com o devedor originário (CTN, art. 131)”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo recursal, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado.

Ao final requer que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.

Efeito suspensivo indeferido no id. 174096192.

Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de ordem no 179464684.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de se condicionar a penhora, em execução fiscal, à comprovação do domínio útil de bem imóvel pertencente ao executado.

Alega o Município de Cáceres, ora agravante, que tal exigência não é cabível, ao passo que a dívida de IPTU acompanha o imóvel, independentemente de qualquer modificação na propriedade do mesmo. Isto é, caso o executado tenha vendido o imóvel, caberia ao adquirente solicitar certidões negativas de débito, sob pena de assumir as dívidas que acompanham o imóvel.

Data vênia, não assiste razão ao agravante. Explico.

Embora o art. 32 do Código Tributário Nacional disponha que a posse do bem imóvel é fato gerador do IPTU - Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, isso não significa que a penhora possa recair sobre a posse, se o imóvel não se encontra regularmente registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

Os §§ 4o e 5o, do art. 659 do Código de Processo Civil, dispõem que:

§ 4o A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 652, §4o), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006)

§ 5o Nos casos do §4o, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por este ato constituído depositário. (Incluído pela Lei no 10.444, de 7.5.2002)

A necessidade de apresentar a certidão da matrícula do imóvel para que a penhora seja realizada por termo nos autos, tem, por finalidade, não somente a segurança jurídica, como, também, resguardar direitos de terceiros de boa-fé.

No caso que ora se discute, não há nenhum elemento nos autos que indique que os agravados são, de fato, os proprietários do imóvel a ser penhorado.

Sendo assim, in casu, o indeferimento do pleito sob o fundamento de que o exequente não trouxe a matrícula do imóvel, de modo a comprovar que o executado é proprietário do imóvel sobre o qual requer a penhora, é medida que se impõe para preservar os interesses dos litigantes, bem como dos terceiros de boa-fé.

Nesse sentido, cito jurisprudências do Eg. Tribunal Mineiro:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO CRÉDITO EXEQUENDO - JUNTADA DE CERTIDÃO DE REGISTRO ATUALIZADA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA.É necessária a apresentação de certidão atualizada do registro do imóvel, objeto de penhora, nos autos da execução fiscal, para evitar posteriores nulidades em razão de o bem pertencer a terceiro alheio à execução ou, ainda, pela não observância do direito de outros credores. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0134.10.012824-5/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, julgamento em 06/10/2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - IMÓVEL - DETERMINAÇÃO JUNTADA DE CERTIDÃO DE REGISTRO ATUALIZADA - PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM - NECESSIDADE - ÔNUS DO EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO. - É necessária a apresentação de certidão do registro do imóvel, objeto de penhora, no bojo de execução fiscal, a fim de evitar prejuízos as partes e a terceiros de boa fé. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.13.549979-6/001, Rel. (a) Des. (a) Hilda Teixeira da Costa, 2a Câmara Cível, julgamento em 28/04/2015)

Com efeito, a comprovação da propriedade do bem que se pretende penhorar antecede o próprio ato constritivo, de forma que a exigência de juntada de certidão atualizada do imóvel pela parte exequente, não se mostra desarrazoada, tendo em vista a ausência de prova pré-existente nesse sentido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024